Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Alimentos. Revisão. Alteração das Possibilidades do devedor e das Necessidades do credor. Comprovação. Majoração da obrigação alimentar.
I. Caso em exame
1. Apelações contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação revisional de alimentos para majorar o encargo alimentar de 15% para 22% dos rendimentos do genitor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir o preenchimento dos pressupostos para revisão da obrigação alimentar.
III. Razões De Decidir
3. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
4. Diante da comprovação da superveniência de alteração no panorama fático existente quando da fixação da obrigação alimentar, qual seja o aumento das necessidades da menor e da capacidade financeira do genitor, impõe-se o acolhimento do pedido de majoração do encargo, porém, em percentual diverso do que anseia a alimentanda, pois o arbitramento de alimentos além das possibilidades econômicas do devedor pode resultar no comprometimento do mínimo necessário ao seu sustento e no descumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido. Reformada a sentença para majorar a obrigação alimentar para o percentual de 20% dos rendimentos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios e acrescida da obrigação de repasse da quantia percebida a título de auxílio pré-escolar.
Tese de julgamento: “1. A revisão da prestação demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade em função do aumento/diminuição da necessidade do beneficiário ou em decorrência da redução ou ampliação da capacidade do alimentante.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.